Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021842-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021842-41.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021842-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que pendente a nomeação de perito para apuração do quantum debeatur, se a instituição bancária, em sede de liquidação de sentença, apresenta laudo técnico com o valor da indenização que entende devido, referido montante se apresenta incontroverso, o que torna possível o cumprimento definitivo de sentença em relação a tal quantia.

A possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4º do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

Argui a nulidade do v. acórdão por deixar de seguir precedente invocado, sem apresentar as razões de distinção. Sustenta, assim, a ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que não houve pedido expresso dos embargados de conversão da liquidação provisória em cumprimento de sentença. Alega ofensa aos artigos 141, 492 e 510 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 73644997). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante na multa prevista no § 1º, do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021842-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões.

De acordo com o embargante, o v. acórdão desconsiderou precedente invocado, bem assim, a ausência de pedido expresso por parte dos embargados, então credores, de conversão da liquidação de sentença em cumprimento de sentença.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que reconheceu como incontroverso o valor de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), referente ao dano material correspondente ao imóvel objeto do litígio e determinou o seu pagamento ao converter a liquidação, nesta parte, em cumprimento de sentença.

Nessa quadra, a controvérsia restou estabelecida
em saber se correta a decisão que converteu parcialmente a liquidação da sentença em cumprimento definitivo de sentença, e determinou o pagamento do valor tido por incontroverso, de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, exatamente nos pontos de irresignação destes declaratórios, entendeu que, embora a liquidação de sentença se encontrar pendente de conclusão de realização de perícia, no caso, em particular, verificou que o ora embargante, ao impugnar os valores de condenação apresentados pelos credores, ora embargados, trouxe laudo técnico no qual apresenta valor do imóvel objeto de indenização, portanto, que entende ser devido, o que autorizou a conversão da liquidação para cumprimento de sentença, desta parte tida por incontroversa, nos termos do art. 523, do CPC.

Por seu turno, quanto ao pedido de conversão pelos credores embargados, o v. acórdão registrou que, embora não utilizada da melhor técnica, postularam pelo imediato cumprimento, nos termos do art. 523, do CPC, que trata do cumprimento definitivo de sentença.

Nesse sentido, o v. acórdão:

...

Não se olvida de que a liquidação de sentença ainda se encontra pendente de conclusão para designação de perito para realização de perícia técnica judicial para o fim de aferir o valor dos danos materiais e morais.

Contudo, na hipótese, há uma particularidade que merece ser considerada. No caso, o Banco do Brasil S.A., ao se manifestar quanto aos valores da condenação (dano material e lucros cessantes) apontados pelos credores, ora agravados, trouxe laudo elaborado por especialista técnico, no qual avalia o imóvel rural, objeto de indenização por dano material, no montante de
R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

Ora, ao apresentar o laudo técnico, por certo, a avaliação lá indicada representa o valor que a instituição financeira entende ser devido a título de indenização, de modo a ser incontroverso.

Nesse caso, em se tratando de valor reconhecido pelo agravante e com o trânsito em julgado da ação, possível a conversão em cumprimento de sentença nos moldes da decisão agravada.

Com efeito, dispõe o art. 523, do CPC, in verbis: “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”.

Veja-se que no caso, embora não utilizado da melhor técnica, os exequentes, ora agravados, postularam, em relação ao valor tido por incontroverso, pelo imediato cumprimento, com fundamento no art. 523, do CPC, que trata do cumprimento definitivo de sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 492 do CPC.

Cumpre ponderar, por sua vez, o longo tempo em que os agravados foram desapossados do imóvel, de modo que a possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4º do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

Sob tal perspectiva, não há ofensa aos artigos 141, 492 e 510 do CPC.

Quanto à pretensão de nulidade do v. acórdão, sob a premissa de que o v. acórdão deixou de apresentar motivos para não aplicar o precedente por ele invocado, necessário registrar que a
decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Aliás, nesse ponto,
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
, apenas não acatando a tese defendida pelo recorrente”
(
AREsp 1726078/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada. Ao contrário, o que o embargante denomina de omissão ou ausência de fundamentação, em verdade diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021